Tribunal: STF
Processo: RE 85656
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO QUAL  O  RECORRENTE  ALEGA
OFENSA AOS ART. 4., 952 E 289 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  DE  1939,
AOS QUAIS CORRESPONDEM OS ART. 128, 651 E 473 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973, ESTE ÚLTIMO VIGORANTE QUANDO FOI PROLATADO O ACÓRDÃO
RECORRIDO. OFENSA NÃO DEMONSTRADA.
          2. NÃO CONHECIMENTO.